Tribunal: TJES
Processo: 5002600-57.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002600-57.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE INSUMOS DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO SUS. DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. SUBSIDIARIEDADE DO ESTADO EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou, solidariamente, o ente estadual e o Município ao fornecimento de água destilada, soro fisiológico, frascos para dieta, fixador de cânula e luvas de procedimento, destinados ao atendimento de necessidade de saúde da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS deve ocorrer na fase de conhecimento ou ser postergado para a execução; (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo fornecimento de insumos de atenção básica deve recair prioritariamente sobre o Município, conferindo caráter subsidiário à obrigação do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os entes da federação possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais de saúde, decorrente da competência material comum prevista no inciso II do art. 23 e no art. 196 da Constituição Federal.

4. O Tema 793 do STF determina que a autoridade judicial direcione o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determine o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

5. O direcionamento da execução deve ser fixado ainda na fase de conhecimento para conferir liquidez e certeza ao título executivo, evitando tumulto processual e morosidade na etapa de cumprimento de sentença.

6. Insumos como soro fisiológico, água destilada e luvas de procedimento integram a assistência à saúde de baixa complexidade, cuja responsabilidade primária de fornecimento pertence à Gestão Plena da Atenção Básica de competência municipal.

7. A manutenção do Estado no polo passivo assegura a garantia constitucional de acesso à saúde, mas o adimplemento direto deve observar a hierarquização do sistema.

8. A condenação deve observar a execução subsidiária, com o direcionamento preferencial ao Município e, apenas em caso de descumprimento, a responsabilização do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade dos entes federados em matéria de saúde é solidária, permitindo o ajuizamento da ação contra qualquer um deles.

2. O magistrado deve direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com as normas de organização do SUS já na fase de conhecimento.

3. Insumos de atenção primária e básica devem ter o cumprimento da obrigação direcionado prioritariamente ao Município.

4. A responsabilidade do Estado, em relação a materiais de baixa complexidade e atenção básica, possui caráter subsidiário em caso de descumprimento pelo ente municipal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 23, inciso II; art. 196; Lei 8.080/1990; Decreto 7.508/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178-SE (Tema 793).

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, vencido o Relator, conhecer do recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e a ele dar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, designada para redigir o acórdão.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002600-57.2024.8.08.0069

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares,

Após analisar os autos e ler atentamente o voto do Eminente Relator, passo a proferir, respeitosamente, voto divergente.

Como bem pontuado pelo Eminente Desembargador Relator, a questão deve ser examinada à luz do entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, que fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Ademais, ao apreciar os Embargos de Declaração, o Ministro Edson Fachin, Redator do Acórdão, indicou as conclusões sobre a tese. Confira-se:

1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente. No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;

Ocorre que, com o devido respeito ao E. Des. Relator, a definição do ente responsável pelo adimplemento direto da obrigação não deve ser postergada para a fase de cumprimento de sentença.

A interpretação do Tema n. 793 fixado pela Suprema Corte impõe ao julgador o dever de, sempre que possível, direcionar o cumprimento da ordem conforme as regras de repartição de competências do SUS ainda na fase de conhecimento a fim de observar a organização administrativa e, principalmente, facilitar a satisfação do crédito pelo jurisdicionado, conferindo liquidez e certeza ao título executivo quanto ao sujeito passivo da obrigação de fazer.

A fixação da responsabilidade na sentença evita, ainda, o tumulto processual e a morosidade na etapa executiva, permitindo que o exequente direcione sua pretensão de forma assertiva, evitando discussões supervenientes sobre qual ente deve fornecer o insumo em momento de urgência.

Verifica-se que Estado e Município foram condenados, solidariamente, ao fornecimento de água destilada, soro fisiológico, frascos para dieta, fixador de cânula, luvas de procedimento estéril e luvas de procedimento.

O fornecimento dos materiais objeto da condenação constitui obrigação de baixa complexidade e se enquadra como direito relacionado à saúde básica da população, cabendo ao
Município
a responsabilidade de fornecê-los, competindo à Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada, motivo pelo qual o Estado não deveria ser condenado, de forma direta, a sua disponibilização.

Portanto, em que pese a possibilidade de inclusão do Estado no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão no 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao referido ente a obrigação pleiteada, diante da incumbência municipal para a concessão do material básico.

Dessa forma, embora a responsabilidade pela saúde seja comum à União, aos Estados e aos Municípios, respondendo solidariamente, existe uma divisão de competências que deve ser observada que implica em execução subsidiária, ou seja, necessário o direcionamento da condenação ao Município, que cuida da atenção básica e primária, e, caso assim não o faça, deverá haver o direcionamento ao Estado para cumprimento da obrigação.

Diante do exposto, pedindo vênia ao Desembargador Relator, entendo de forma distinta, a fim de
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para que a condenação seja solidária entre os entes, mas com execução subsidiária, com preferência do Município e, posteriormente, em caso de descumprimento, o direcionamento ao Estado.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002600-57.2024.8.08.0069

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE DE MARATAÍZES - DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID 14620924) contra sentença (ID 14620921) que julgou procedente a Ação Civil Pública para condenar os entes públicos, de forma solidária, ao fornecimento de insumos ao menor M. L. P. S., diagnosticado com Encefalopatia Difusa Grave Hipóxico, condição que o torna totalmente dependente de cuidados e usuário de traqueostomia e gastrostomia.

A sentença objurgada julgou procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a responsabilidade dos entes federados pelo direito à saúde é solidária, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e da jurisprudência do STF no bojo do RE 855.178, sendo que eventual acerto de contas entre os devedores deve ocorrer por via de regresso, não podendo a repartição de competências ser oposta ao cidadão.

Cinge-se a controvérsia recursal, unicamente, em aferir se a condenação imposta ao Estado do Espírito Santo deve ser subsidiária, e não solidária, direcionando-se o cumprimento primário da obrigação ao Município de Marataízes. O Apelante fundamenta seu pleito na tese de que os insumos seriam de Atenção Básica, exigindo, assim, uma nova interpretação do Tema 793 do STF.

Em que pese a fundamentação recursal, o apelo não merece provimento.

Com efeito, a obrigação dos entes federativos em assegurar o direito à saúde é matéria pacificada na Constituição Federal, que, em seus artigos 6º e 196, define a saúde como direito de todos e dever do Estado (lato sensu). O art. 23, II, da Carta Magna estabelece a competência comum da União, Estados e Municípios para
"cuidar da saúde e assistência pública".

Ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema 793), o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência no sentido de que
"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde".

A tese de repercussão geral, de fato, complementa que
"diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Contudo, a interpretação conferida pelo Apelante à segunda parte da tese é restritiva e não encontra amparo na jurisprudência dominante.

Conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a solidariedade constitucional, que resulta em litisconsórcio passivo facultativo, visa ampliar a garantia do cidadão, não podendo a organização interna e a descentralização administrativa do SUS serem utilizadas como óbice à efetivação do direito fundamental. A repartição de competências, mencionada no Tema 793, destina-se a orientar o ressarcimento entre os entes (direito de regresso) e a organizar a prestação, não a fracionar ou limitar a responsabilidade perante o paciente. Por oportuno, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO. SOLIDARIEDADE. TEMA 793 e 1234, STF . IAC 14, STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. INEXISTÊNCIA DE INVASÃO NA COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA . RECURSO DE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O c. STF no julgamento do RE nº 855178, em sede de repercussão geral, tema nº 793, fixou tese jurídica no sentido de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro .
1Por outro lado, o c. STJ, no incidente de assunção de competência nº 14, onde se considerou a tese fixada pelo STF, fora fixada tese jurídica, dentre outros pontos, no sentido de que nas ações com pedido de fornecimento de medicamentos em face do Poder Público, deve prevalecer a competência do juízo de acordo com o ente incluído originalmente no polo passivo, cuja repartição de competência administrativa deve ser observada apenas no cumprimento da sentença para eventuais fins de ressarcimento.
Dessa forma, deve ser mantida a responsabilidade solidária entre o Estado do Espírito Santo e o Município para o custeio do fornecimento dos medicamentos em questão, cuja repartição de competência administrativa deve ser observada apenas no cumprimento da sentença para eventuais fins de ressarcimento
, nos moldes delineados no IAC nº 14, do STJ. 2 . Não há que se falar em invasão na competência administrativa quanto a critérios técnicos e financeiros diante de deslocamentos de verbas e orçamentos já definidos, notadamente porque “[...] são limitações mínimas que devem inexoravelmente ser cumpridas, não estando à discricionariedade daqueles que exercem o Poder do Poder. Assim, a atuação do Poder Judiciário, nesse sentido, apenas recompõe a legalidade e não configuram invasão do mérito do ato administrativo, uma vez que a garantia do direito à saúde não está ao dispor das escolhas do Executivo Data: 06/09/2022. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 0002762-48 .2020.8.08.0047 . Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Tratamento médico-hospitalar. 3 . RECURSO DE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 (RE 855178 ED, Relator (a): LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000075-93.2019.8 .08.0060, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível; Acórdão: 27/02/2024)

Assim, a possibilidade de direcionamento da obrigação, mencionada na tese, não afasta a solidariedade nem mitiga o direito da parte autora de escolher contra quem litigar. Tal faculdade judicial visa precipuamente otimizar a efetividade da prestação e organizar a eventual compensação financeira (direito de regresso) entre os entes devedores, mas não serve como excludente de responsabilidade de um ente perante o paciente, especialmente quando ambos os responsáveis (Estado e Município) integram o polo passivo da demanda.

Ademais, como bem salientou a ilustre Procuradora de Justiça em seu parecer,
"eventual direcionamento da obrigação é questão a ser discutida na fase processual própria, ou seja, no cumprimento de sentença, e não neste momento processual"
. No processo de conhecimento, como o presente, declara-se o direito do autor e a obrigação solidária dos demandados. A forma como a execução se dará, seja pelo Município (pela proximidade) ou pelo Estado (pela maior capacidade financeira), é questão afeta ao cumprimento da decisão.

Nesse contexto, entendo pela manutenção da sentença que reconheceu a responsabilidade solidária de ambos os entes públicos.

Por tais razões, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo inalterada a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC), visto que não foram fixados na origem, em observância ao art. 18 da Lei de Ação Civil Pública.

É como voto.